Tribunal: TJSP
Processo: 1024567-57.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO TAVI (IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA). DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente e fixar compensação por danos morais em R$ 10.000,00. Insurgência da operadora. Alegação de que o método não consta do rol da ANS e de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO TAVI (IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA). DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente e fixar compensação por danos morais em R$ 10.000,00. Insurgência da operadora. Alegação de que o método não consta do rol da ANS e de cláusula contratual de exclusão. Descabimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ). Embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, admite-se cobertura excepcional quando presentes os parâmetros fixados pelo STJ: ausência de substituto terapêutico eficaz, inexistência de negativa expressa da ANS, comprovação da eficácia do tratamento, parecer técnico favorável (NATJUS) e prescrição médica diante de risco elevado do procedimento convencional. Recusa indevida em situação de urgência que configura dano moral. Valor fixado em R$ 10.000,00 mantido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP), cuja conclusão está em consonância com os critérios estabelecidos pelo STF na ADI 7.265. Preenchimento dos requisitos estabelecidos, no que lhe é aplicável. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC). Recurso desprovido.